Tribunal: TJMT
Processo: 1079839-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079839-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA - CPF: 411.223.991-20 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1079839-71.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUAIBÁ.

Recorrente:
VIRGÍNIA DE CARVALHO SOUZA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 474/2019. CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de suposto reajuste não aplicado, conforme a Lei Complementar Municipal no 474/2019 do município de Cuiabá.

A recorrente alega que o valor recebido como subsídio não corresponde ao reajuste devido, e que os valores retroativos não foram devidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o subsídio recebido pela servidora está conforme o estabelecido pela Lei Complementar Municipal no 474/2019; (ii) apurar a existência de pendências quanto ao pagamento retroativo referente ao reajuste salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor do subsídio recebido pela servidora, conforme comprovado pelas fichas financeiras anexadas, está em estrita conformidade com o Anexo III da Lei Complementar Municipal no 474/2019, que estabelece a remuneração de R$ 3.261,31 para servidores municipais enquadrados na Classe D, Padrão X, com carga horária de 30 horas.

Os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram devidamente pagos em 8 (oito) parcelas, a partir de agosto de 2021, não havendo pendências salariais remanescentes a serem liquidadas pela Administração Pública.

Os precedentes da 1a Turma Recursal (Processos no 1079670-84.2023.8.11.0001 e no 1079329-58.2023.8.11.0001) corroboram a inexistência de direito a pagamento adicional, diante da conformidade dos valores pagos com a legislação vigente.

A sentença de primeiro grau está correta ao julgar improcedente o pedido, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O subsídio de servidor público municipal, quando conforme os valores estabelecidos por lei complementar local, não gera direito a reajuste adicional.

O pagamento retroativo de reajuste salarial devidamente comprovado afasta qualquer pretensão de diferença salarial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo no 1079670-84.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 02/09/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, Processo no 1079329-58.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 05/08/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial (ID 270301355).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada, pois a importância reivindicada na inicial constitui uma obrigação de responsabilidade exclusiva do reclamado, conforme demonstram os documentos apresentados.

Ressalta que os valores não foram corrigidos corretamente conforme a lei, que determina a correção do valor sobre salário-base.

Além disso, entende que o prazo quinquenal não foi ultrapassado, já que a ação foi distribuída em 27/12/2023, e os valores pleiteados datam de maio/2020, período em que deveria ter sido concedido o reajuste no salário base. Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões, o reclamado alega ausência de defasagem salarial e pugna pelo não provimento do recurso interposto e pela consequente manutenção da decisão de primeiro grau (ID 270301362).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme se observa, a reclamante alega que o reajuste salarial concedido pelo município de Cuiabá foi inferior ao estabelecido pela Lei Complementar Municipal no 474/2019, que regulamenta os reajustes salariais dos servidores do município de Cuiabá, cujos efeitos financeiros são a partir de janeiro de 2020.

Conforme a ficha financeira anexa à contestação, verifica-se que a demandante recebeu como subsídio,
a partir do mês de maio de 2020
, o valor de
R$ 3.261,31
(ID 270300394, pág. 3).

Observa-se, ainda, que
o valor mencionado está em estrita conformidade com o Anexo III da LC no 474/2019
, que estabelece tal montante para os servidores municipais inseridos na Classe D, Padrão X, 30 horas.

Dessa forma, conclui-se que:
a
) o valor do subsídio recebido pelo demandante está plenamente conforme o estabelecido pela legislação municipal vigente,
não
havendo que se falar em qualquer desconformidade ou necessidade de retificação no reajuste concedido, e
b
) os valores retroativos referentes ao período de janeiro a abril de 2020 foram pagos, em 8 (oito) parcelas,
a partir do mês de agosto/2021
, conforme evidenciado pelas fichas financeiras (ID 270300394, págs. 6/7),
inexistindo

qualquer pendência a ser liquidada pela Administração Pública
.

Nesse sentido:

RECURSO No: 1079670-84.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ÉRICO CATARINO DE SIQUEIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data de Julgamento: 02 a 05/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
LEI COMPLEMENTAR No 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1079670-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) (grifei).

RECURSO No: 1079329-58.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: ELZA DA COSTA SILVA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data de Julgamento: 05 a 08/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
LEI COMPLEMENTAR No 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1079329-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (grifei).

Portanto, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025